Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703414-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: ALUIZIO BEZERRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL em face do despacho proferido por esta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento (id. 14332152), o qual intimou o ora embargante para regularizar a representação processual. O embargante alega contradição do despacho, por falta de fundamentação legal para juntada de nova procuração quando da interposição do agravo de instrumento. Destaca que o embargante está devidamente representado no feito principal, a saber, nos autos do cumprimento de sentença. Assim, requer o saneamento do vício apontado. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para regularização da representação. Intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o embargante manifestou-se conforme petição id. 14719172 Posteriormente, o embargante regulariza sua representação processual conforme id. 14834325. É o breve relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira da cognição por falta de interesse de agir. No caso específico dos autos, a parte opõe embargos de declaração em face de despacho ordinatório proferido por esta Relatoria. Desse modo, é evidente o seu não cabimento, pois o ato impugnado é um despacho, conforme se infere do seu teor, in verbis: Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 2013.01.1.117470-2, indeferiu pedido de penhora de ativos financeiros em nome do executado. Em análise dos autos, verifico que a instituição bancária agravante apresentou procuração (ID 14218750) outorgada pelo diretor jurídica da entidade, Sr. Antonio Pedro da Silva Machado. Contudo, conforme o extrato da ata de reunião ordinária do conselho de administração (ID 14218754) a eleição desse diretor foi para o mandato corresponde ao período de 2016/2019. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a instituição bancária agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. Após decurso do prazo venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Ao discorrer sobre despachos no seu Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Humberto Theodoro Júnior ensina: (...) Despachos são as ordens judiciais dispondo sobre o andamento do processo, também denominadas ‘despachos ordinatórios ou de expediente’. Com eles não se decide incidente algum: tão-somente se impulsiona o processo. São exemplos de despachos ordinatórios: o que recebe a contestação, o que abre vista para parte, o que designa data para audiência, o que determina intimação dos peritos e testemunhas etc. É importante distinguir entre despacho e decisão, porque do primeiro não cabe recurso algum (art. 504), enquanto desta cabe sempre agravo de instrumento (art. 522). (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 208) (...) Desse modo, não obstante a jurisprudência atual oriente-se no sentido do cabimento de embargos de declaração contra decisões interlocutórias, para suplantar vícios de omissão, contradição e obscuridade, não cabe qualquer recurso, inclusive o supracitado, contra despachos cuja finalidade seja apenas dar prosseguimento ao processo. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Neste sentido ensina Fredie Didier Jr.: O conceito de interesse de agir é lógico-jurídico, e não jurídico-positivo, “exatamente porque não decorre de um específico ordenamento jurídico, não variando de acordo com as definições empregadas por cada sistema normativo, sendo, ao contrário, uniforme e constante em todos os ordenamentos. Se sua inobservância acarretará a extinção do processo sem ou com julgamento do mérito, é problema que, realmente, será disciplinado por cada ordenamento jurídico. Só que tal problema se insere no âmbito dos efeitos, das conseqüências, dos consectários da ausência do interesse de agir, não dizendo respeito ao seu conceito”. Trata-se de conceito formulado pela ciência jurídica. O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9a edição.Salvador: Editora JusPodivum, 2008, p. 187) (destaquei) Nessa senda, considerando que não cabe a oposição de embargos de declaração em face de despachos ordinatórios ou de mero expediente, tenho como ausente o interesse de agir, sendo, pois, manifestamente inadmissível o recurso em análise. Ademais, no caso em análise, o embargante inclusive já realizara a diligência de regularização da representação processual. A propósito, eis a dicção do art. 932 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Forte nas razões supra, tenho que a insurgência da embargante, portanto, não é cabível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, retornem os autos para análise do pedido de efeito suspensivo do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 10 de março de 2020 13:49:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador